Tribunal: TJDFT
Processo: 0745026-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DO ASSENTO. MESMA CATEGORIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para a condenação da ré ao pagamento de danos morais. Em seu recurso, assinalam que ambos adquiriram assentos “Gol+conforto” na fileira 01 face a necessidade de maior conforto, sobretudo porque a autora é portadora de patologias nos membros inferiores. Todavia, destacam que a marcação não foi respeitada, inicialmente sendo alocados na fileira 15. Assim, precisaram conversar com os funcionários da ré para conseguirem viajar na fileira 05, mas que ainda assim não atendia às suas necessidades. Sustenta que são idosos, vivenciando situação de profundo estresse, além do desvio produto pela perda do tempo útil. Pleiteiam a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 para o primeiro autor e de R$ 2.000,00 para a segunda autora.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. Em apertada síntese, constata-se que os autores realizaram a reserva dos assentos “Gol+conforto” na fileira 01 para o voo no trecho Fortaleza-Brasília. Contudo, alegaram na inicial que quando estavam no aeroporto, no momento do check-in, foram alocados na fileira 15, uma vez que teria ocorrido a “queda” da reserva das cadeiras que haviam adquirido. Ressaltam que não aceitaram a situação, de modo que conseguiram viajar na fileira 05, mas que não possuía o mesmo espaço disponível das poltronas da fileira 01.

IV. A situação relatada nos autos configura mero aborrecimento. Ainda que os autores afirmem que ficaram estressados e que a autora necessitava de assento com maior espaço para as suas pernas face o seu quadro de saúde, constata-se que a parte ré conseguiu realocar os passageiros em poltrona da mesma categoria “Gol+conforto”, apenas em fileira diversa. Não obstante a juntada do laudo médico da autora, não há comprovação de que a viagem realizada em fileira diversa da “número 01” tenha ensejado maiores riscos à sua saúde. Ainda, a parte ré solucionou a questão do assento antes do voo, realocando os clientes em categoria idêntica, não existindo elementos a subsidiar a tese do desvio produto pela perda do tempo útil. Diante de todo o exposto, a situação relatada não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade dos autores, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato.

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.